Tribunal: TJPA
Processo: 0000625-59.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000625-59.2019.8.14.0048
APELANTE: MARINA DA COSTA E SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL –
ERROR IN PROCEDENDO
– NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR - PROCURAÇÃO ORIGINAL. DESNECESSIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto.

2.

Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado.

3.

Error in procedendo
do MM. Juízo
ad quo
ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito, quando inexistente qualquer exigência legal para apresentação de original ou cópia autenticada do instrumento de outorga de poderes para a regularidade processual, ou para a aceitabilidade da petição inicial, mormente quando não há qualquer indício de fraude ou impugnação pela parte contrária.

4.

Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

5.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por MARIA DA COSTA E SILVA em face de sentença oriunda da Vara Única de Salinópolis, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que move contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Na exordial (ID 2791398), alega a autora que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição ré, contudo teve ciência da realização de empréstimo consignado em seu nome no valor total de R$ 6.490,14 (seis mil, quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos) a ser descontado em 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais de R$ 203,00 (duzentos e três reais). Argui a negligencia da parte ré ao permitir a provável ocorrência de ação fraudulenta.

Requer a declaração de inexistência de relação contratual, a repetição de indébito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau determinou que a parte autora procedesse a emenda da petição inicial, para fins de juntada ao caderno processual da procuração com a assinatura original do outorgante, sob pena de indeferimento da petição vestibular, nos moldes do inciso IV do art. 330 do CPC.

A autora apresentou petição (ID 2791400), informando a desnecessidade de emenda da inicial considerando que os documentos colacionados ao processo por advogado possuem fé pública, e ainda, nos moldes dos artigos 422 e 423 do CPC, os documentos juntados aos autos possuem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

O magistrado de primeiro grau, entendendo não cumprida a determinação de emenda da inicial, sentenciou pela extinção do feito sem resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, considerando a ausência de documento indispensável à propositura da ação, conforme dispõe o art. 320 do CPC/15, não havendo cumprimento do ato processual determinado pelo juízo pelo autor, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 330, inciso I, do Diploma Legal acima mencionado
.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida apresentou apelação alegando a desnecessidade de emenda à inicial e a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito
.
Requer a decretação de nulidade da sentença para que seja dado regular andamento ao feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 3 de abril de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Analisando o recurso interposto, verifica-se que a Apelante declara sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e sua família, requerendo seja-lhe deferida à gratuidade de justiça.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência corroborada pelos documentos acostados.

Assim, a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito em razão de ter considerado inepta a petição inicial.

Entendeu o magistrado de primeiro grau que a parte autora não tomou as providências indicadas em despacho que determinou a emenda da petição inicial, para que fosse apresentada a procuração original.

Alega a Apelante que a inicial está devidamente instruída, de forma que cabia ao banco apelado trazer em sua defesa qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, considerando que se trata de relação de consumo. Aduz a inegável e total desnecessidade de emenda da inicial, tendo o juiz de piso cerceado o seu direito de acesso à justiça. Por fim, ressalta que a petição inicial continha todos os requisitos do art. 319 do CPC não apresentando defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito e, ainda, que o CPC não prevê em momento algum que a não apresentação de procuração original levará a petição inicial ao seu indeferimento.

Compulsando os autos entendo que lhe assiste razão, pois sua inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta.

A autora, ora apelante, pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, no valor total de R$ 6.490,14 (seis mil, quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos) a ser descontado em 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais de R$ 203,00 (duzentos e três reais), o qual afirma não ter realizado.

Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, junta aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Boletim de Ocorrência.

Assim, tenho a dizer que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não havendo de se cogitar de inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu.

Ademais, na exordial, a autora requer a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, para comprovar a inexistência da relação contratual, de forma que a extinção prematura do feito acabou por lhe impossibilitar a comprovação de seu direito.

De fato,
inexiste qualquer exigência legal para apresentação de original ou cópia autenticada do instrumento de outorga de poderes para a regularidade processual, ou para a aceitabilidade da petição inicial, quando não há qualquer indício de fraude
. Verifica-se que na hipótese dos autos não houve qualquer impugnação ao documento apresentado por parte do banco réu, o qual sequer foi citado, não havendo elementos que indiquem suposta ausência de autenticidade dos poderes conferidos pela Apelante.

Desta forma, verifico
error in procedendo
do MM. Juízo
ad quo
ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito, sob o fundamento de que a procuração teria sido anexada apenas em cópia reprográfica.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA PEÇA DE INGRESSO - SENTENÇA ANULADA. Inexistente qualquer vício na petição inicial, não há que se falar em seu indeferimento. Não se exige o original ou cópia autenticada da procuração ou substabelecimento para a regularidade processual, tampouco da petição inicial, quando não há qualquer indício de fraude.

(TJ-MG - AC: 10155180010649001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 27/08/0019, Data de Publicação: 06/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA PROCURAÇÃO - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA. O sistema processual pátrio contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos, cabendo à parte contrária, querendo, impugnar a sua autenticidade "na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos", conforme disposto no art. 430 do CPC. Assim, mostra-se desnecessária a juntada das vias originais ou das cópias autenticadas da procuração e dos substabelecimentos que instruem a petição inicial, inclusive porque não houve manifestação da parte contrária. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.12.012298-8/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da sumula em 03/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PROCURAÇÃO ORIGINAL OU COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO DE APÓLICES. 1. É desnecessária a juntada de documento com firma reconhecida, na via original ou autenticada para comprovação de poderes outorgados e da residência da parte, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos. 2. O acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia solicitação ou oposição administrativa, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 3. O art. 321 do CPC determina a emenda à inicial somente nos casos em que não forem preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que estiverem presentes irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, hipóteses estranhas aos autos. Sentença desconstituída.APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(Apelação Cível, Nº 70083306944, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019)

(TJ-RS - AC: 70083306944 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)

Assim, considerando a inexistência de exigência legal de apresentação do instrumento de outorga de poderes em seu original, quando declarado autentico pelo procurador constituído e não impugnado pela parte contrária, entendo que a extinção por inépcia representa formalismo exacerbado do magistrado sentenciante, haja vista a inicial se apresentar hábil à instauração da lide.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para anular a sentença recorrida
e devolver os autos à origem
, para o regular processamento do feito,
conforme fundamentação supra
.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020